Tribunal: TCU
Processo: 036.581/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame contra acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedido de reexame interposto pela Sra. Mirian Araujo Fornari Leonel contra o Acórdão 349/2022-TCU-Primeira Câmara , que considerou ilegal e negou registro ao seu ato inicial de aposentadoria, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, e na Lei 8.443/1992, arts. 1o, V, e 39, II, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame para, no mérito, dar-lhe parcial provimento, determinando, excepcionalmente, o registro do ato, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução TCU 353/2023; 9.2. orientar a AudPessoal que proceda às anotações devidas no sistema e-Pessoal relativamente ao ato da interessada; 9.3. determinar à AudPessoal que adote as medidas pertinentes com vistas à revisão de ofício do ato inicial de aposentadoria da Sra. Mirian Araujo Fornari Leonel, levando-se em conta, para tanto, a ausência de amparo judicial para a concessão dos "quintos" incorporados em decorrência do exercício de função comissionada de 8/4/1998 a 4/9/2001, conforme demonstrado no voto que fundamenta a presente deliberação; e 9.4. dar ciência desta deliberação à recorrente e ao órgão de origem.